Tribunal: TJMT
Processo: 1013741-96.2022.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013741-96.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIVALDO TEXEIRA LIMA - CPF: 946.128.461-68 (APELANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA - CNPJ: 03.374.223/0001-07 (APELADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 887.264.951-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA -
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE
– REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável o requerimento do réu, conforme enuncia a Súmula 240/STJ e a intimação pessoal do autor.

Quando a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve ser realizada a intimação por edital e somente se ele não se manifestar é que poderá ser extinto o processo por abandono de causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos da Ação de Indenização ajuizada pelo ora recorrente, julgou extinto o processo sem exame do mérito por abandono de causa e condenou o autor nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida.

O apelante aduz que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, bem como não houve requerimento expresso do réu, contrariando o art. 485, § 6º do CPC e a Súmula 240 do STJ, o que implica em nulidade da sentença.

Afirma que até mesmo seu advogado não foi cientificado dessa decisão via DJE e que a sentença não levou em consideração que o oficial de justiça certificou que não encontrou o endereço.

Requer o provimento do recurso para cassar o
decisum
e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação do processo, bem como a citação do réu Sergio no seguinte endereço: Rua São Cosme e Damião, nº 377, Bairro Boa Nova II, em Alta Floresta-MT, CEP 78.580-000, (Sofia Transportes Ltda.) ou pelo telefone (66) 9.9695-9946 (whatsapp).

Contrarrazões da INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA no Id 228506272-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação foi ajuizada contra INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA. e SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS, tendo ocorrido a citação válida da empresa LATICÍNIOS MARAJOARA que apresentou contestação (id. Num. 104627290).

Com a citação da mencionada ré, o processo só poderia ser extinto mediante seu requerimento, mas não foi isso o que ocorreu.

Assim, a sentença contrariou expressamente o contido no art. 485 § 6º do CPC:

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Além disso, não houve a intimação pessoal do autor, pois apesar do Oficial de Justiça ter se dirigido ao seu endereço, não o encontrou.

Quando a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve ser realizada a intimação por edital e somente se ele não se manifestar é que poderá ser extinto o processo por abandono de causa.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art.
267
,
III
e § 1º, do
Código de Processo Civil
, demanda
o requerimento do réu (Súmula
240
⁄STJ)
e a intimação pessoal da parte
para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2.
Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo.
(N.U 1007265-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.
(N.U 1021393-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Isso posto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024